Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722305-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE ALVES RODRIGUES FREITAS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA NAZARE AMARAL DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA AMARAL DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por VIVIANE ALVES RODRIGUES FREITAS, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora da agravante (ID 63588115, autos de origem). Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a penhora fora efetivada em conta bancária, em que recebe as pensões alimentícias de seus filhos, motivo pelo qual essas rubricas seria impenhoráveis, nos termos da regra esculpida no art. 833, inciso IV, do CPC, e que diante do risco de lesão grave de difícil reparação, pretende a concessão doe antecipação de tutelas recursal para liberar os valores bloqueados. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, nos termos anteriores. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença ou em processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica os requisitos mencionados anteriormente. Deveras, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Nessa condição, encontra-se a pensão alimentícia (CPC, art. 833, inc. IV), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor. Assim, dispõe o art. 833, IV e § 2o do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Destarte, é notório que as pensões são absolutamente impenhoráveis, pela expressa garantia do art. 833, IV, do CPC, em homenagem ao princípio da dignidade humana. Nos termos do art. 373 do CPC, a parte que alega deve comprovar o alegado. Ocorre que, no caso concreto, a recorrente não se desincumbiu de comprovar que os valores penhorados são exclusivamente da pensão alimentícia percebida pelos seus dois filhos. Olvidou-se, portanto, a devedora de coligir ao caderno processual de origem extrato bancário, o qual seguramente poderia comprovar que na conta corrente em que houve a penhora somente circula verba atinente à pensão alimentícia de seus filhos. Ademais a agravante também não comprovou que a penhora fora efetivada em valores do fruto de seu salário ou remuneração de autônoma. Releva notar que os trabalhadores autônomos têm o dever de emitir recibos e declarar na Receita Federal do Brasil o montante recebido por seus serviços, para fins de fiscalização fisco-tributária. Escorreita, portanto, a decisão agravada ao assentar: A segunda executada alegou que a penhora incidiu sobre verba impenhorável decorrente de sua atividade laboral como autônoma, bem como proveniente de pensão alimentícia. Não trouxe, contudo, prova que demonstrasse suas alegações. O fato de a pensão ser depositada em determinada conta bancária não significa, automaticamente, que o valor penhorado tenha incidido sobre tal quantia, o que apenas poderia ser verificado por meio de extrato bancário. Lado outro, não há qualquer demonstração, nos autos, da atividade exercida como autônoma nem em qual conta bancária os rendimentos são depositados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora